Tribunal: TJDFT
Processo: 0754714-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER LITIGIOSO NO PROCEDIMENTO. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O cerne da controvérsia reside em analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.
2. À mingua de previsão legal, a fase de liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, porque se trata de fase incidental à fase de cumprimento de sentença. Todavia, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se devem fixar honorários sucumbenciais nas liquidações de sentença, quando evidenciado o caráter litigioso no procedimento.
3. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença possui caráter excepcional, justificada quando há litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado, existente no caso em concreto.
4. Deu-se provimento ao recurso.